Tribunal: TJMT
Processo: 0003901-18.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003901-18.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ - CPF: 064.591.471-16 (APELANTE), JOAO ALBERTO PINHEIRO - CPF: 059.059.681-01 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOAO ALBERTO PINHEIRO - CPF: 059.059.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS RECURSO DESPROVIDO.

É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT.)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Gabriel Felipe de Jesus Reis Cruz
, visando reformar a sentença proferida nos autos n 0003901-18.2019.8.11.0037
– código 228564
, pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inconformada, a defesa postula a
absolvição
do apelante por suposta anemia probatória. Alternativamente pugna pela
desclassificação
para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06 (posse para consumo pessoal) (id. 35457984).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 35457985), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (id. 36651958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que
Gabriel Felipe de Jesus Reis Cruz
e
João Alberto Pinheiro
foram inicialmente denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, porque no dia 22 de maio de 2019, por volta das 16h20min, na Avenida Belo Horizonte, na Comarca de Primavera do Leste/MT, associaram-se em caráter permanente com o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, e nessa circunstância foram
flagrados portando e trazendo consigo 27,24g de cocaína e 7,80g de maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Tem-se em destaque que os policiais militares receberam informações de que no local citado, Gabriel Felipe e João Alberto estariam realizando a venda de entorpecentes, razão empreenderam diligências, encontrando-os e em revista, encontrou na posse de Gabriel Felipe 43 pedras amarelas aparentando ser maconha e, com João Alberto uma porção de substância em pó semelhante à cocaína. E,
ainda um recipiente contendo
28 (vinte e oito) pedras amarelas aparentando ser cocaína
, embaixo de um carro estacionado de propriedade dos mesmos, no local onde foram abordados.

Após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando parcialmente procedente a peça acusatória, condenou os acusados, tão somente, pela prática do crime previsto no artigo art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06.

Irresignado com o édito condenatório, o recorrente Gabriel Felipe de Jesus Reis Cruz postula o que segue.

1) Do pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006

Consoante relatado, a defesa do apelante pugna precipuamente pela absolvição do delito de tráfico de drogas por suposta anemia probatória pra subsidiar a condenação ou, a sua desclassificação para o de porte de droga para consumo próprio.

No entanto, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que tais pedidos não merecem acolhida por este órgão fracionário.

Isso porque, a
materialidade
e a
autoria
do delito em análise restaram comprovadas sobretudo pela prisão em flagrante (Id. 35457490), boletim de Ocorrência (id. 35457951), termo de exibição e apreensão (id. 35457493), relatório policial (id.

35457956), bem como pelos laudos de constatação preliminar e definitivo (id. 35457955 e 35457965), os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Mantendo a versão apresentada na fase inquisitorial (id. 35457497), em juízo, o
apelante
confirma ser usuário de entorpecente, mas
nega
a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; declarou que adquiriu entorpecente com o corréu João Alberto, sendo que na fatídica data deu seu celular como forma de pagamento e pegou pasta base para consumo; com intento de consumir mais drogas procurou novamente o corréu e, no momento em que pegava a quantia de dez reais em dinheiro, João percebeu a aproximação da polícia militar, momento em que ele lhe entrou um recipiente de plástico contendo “pedrinhas” de droga e saiu correndo de bicicleta; que não sabendo ao certo a quantidade, tentou escapar mas acabou sendo pego pelos policiais.

Declarou ainda que sua intenção era dispensar o recipiente em algum lugar e depois voltar para pegar e consumir, mas não vender, no entanto foi pego antes. Por fim, disse que os policiais disseram que acabaram achando outro recipiente de plástico contendo mais “pedrinhas" de drogas dentro, contudo não chegou a ver, tendo o corréu assumido a propriedade de toda a droga apreendida.

Por sua vez, em juízo, o
corréu João Alberto Pinheiro
afirmou que estava sozinho comercializando entorpecentes e que a droga era de sua propriedade, sendo que confirmou que teria comprado o entorpecente de um indivíduo chamado Edivan, no valor de trezentos e cinquenta reais. Vejamos:

“Que realmente pegou uma droga no valor de R$ 350,00 reais, comprado com um dinheiro que recebeu do lava jato que trabalhava; Que iria virar um pó também, e que estava com ácido bórico, que iria consumir, quando então apareceu o Gabriel Felipe Jesus, a qual seria um comprador, tendo recebido um celular com pagamento da droga; Que quando viu a polícia, entregou a pasta base para o Gabriel Felipe; Que a droga encontrada embaixo do veículo era também de propriedade do declarante, que deixou lá para esconder caso a polícia viesse; Que o celular o Gabriel entregou para o declarante no valor de R$ 50,00 reais em troca de droga”
(trecho retirado da sentença – id. 35457978).

Conquanto o corréu tenha assumido sozinho a propriedade do entorpecente e a traficância e o apelante declarado que era apenas usuário, não é o que se extrai do acervo probatório essa versão não condiz com a realidade fática e com as provas produzidas na quadra da instrução processual.

Nesse sentido, o d. juízo sentenciante aduz:

“(...)As declarações do réu de que a droga foi entregue em suas mãos pelo corréu Joao Alberto, quando este, em um ato de desespero, teria visualizado a viatura da Policial Militar, é um tanto quanto conveniente e oportuna para sustentar sua tese de usuário, que, todavia, encontra-se destituída de elementos fáticos probatórios, apresentando-se isolada no contexto dos autos(...)”.

Em sede inquisitorial, os policiais militares
Ronieri Andrade Marinho
e
Gustavo Doda Gonçalves
, foram uníssonos em informar que
houveram denúncias anônimas via 190 no sentido de que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes na região onde os acusados foram encontrados,
desencadeando rondas pelo local. Já na delegacia, durante a confecção do respectivo boletim de ocorrência, afirmaram também que o corréu João Alberto assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes e informou que certa
quantia teria sido passada ao apelante Gabriel para que fosse feita a venda das mesmas
:

“QUE foram informados que ligações através de denúncias anônimas via 190 davam conta de que dois suspeitos estariam realizando a venda de drogas na Av. Belo Horizonte com a Rua Silvio Ornato. Diante das informações, a equipe CAR se deslocou até o endereço informado, onde foi visualizado os dois suspeitos, que ao avistarem a equipe tentou disfarçadamente sair do local porém foram abordados. Durante a revista Pessoal no suspeito GABRIEL foi localizado com o mesmo um recipiente de plástico transparente contendo 43 pedras amareladas aparentando ser pasta base de cocaína, além de uma porção contendo uma substância esverdeada aparentando ser maconha já com o suspeito JOÃO ALBERTO foi encontrado durante a revista uma porção de uma substância em pó branca aparentando ser cocaína e um frasco pequeno de vidro contendo um líquido não identificado, onde ambos estavam em seu bolso.
Perguntado ao suspeito GABRIEL sobre o material encontrado, o mesmo disse que pegou de um cidadão chamado EDIVAN
, e que teria deixado um ele para vender aos usuários que perambulam por aquele local, porem não soube informar o endereço e nem o paradeiro do mesmo. Em continuidade nas buscas pelo local, foi encontrado embaixo de um carro que estava estacionado ao lado dos suspeitos, um segundo recipiente de plástico transparentes contendo 28 pedras amarelas aparentando ser pasta base de cocaína, onde durante a entrevista aos detidos, o suspeito JOÃO ALBERTO relatou ser dele e que teria jogado para não ser pego com a substância durante a revista. Já na delegacia de polícia, durante a confecção deste b.o o
suspeito JOÃO ALBERTO revelou ser o dono das sustâncias e que teria passado uma certa quantia ao suspeito GABRIEL para que fosse feita a venda das mesmas
(...)”
(id. 35457492).

Em juízo, ratificando depoimento prestado na fase inquisitiva, o policial Ronieri Andrade Marinho declarou:

(...) Que estava em rondas ali pelas proximidades e acabamos virando numa rua que cruzava com a Avenida Belo Horizonte, já próximo deles e, quando eles (acusado) visualizaram a nossa equipe esboçaram uma reação suspeita tentando se evadir do local, porém foi abordado os dois e encontrado o frasco com as “pedras” de pasta-base dentro do bolso de um deles e posteriormente, após busca no local, foi encontrado mais um outro frasco embaixo de um carro, que depois alegou que teria jogado para dispensar, quando visualizou a equipe (...)
Promotora
: na oitiva do senhor aqui na folha 09, conta que durante a revista pessoal no suspeito Gabriel estaria com ele esse plástico transparente. O senhor confirma o que na época o senhor afirmou?
Testemunha
: sim;
Promotora
: consta aqui também que, com o outro réu, João Alberto, teria sido encontrado uma porção dessa substancia de “pó branco” aparentando ser cocaína, e um vidro com um líquido não identificado. Nas buscas vocês encontraram mais um recipiente, com pais 28 “pedras”, né?
Testemunha
: sim;
Promotora
: Algum deles confirmou de quem seria?
Testemunha
:
a princípio eles tentaram ludibriar a equipe falando que era um cidadão que tinha deixado com eles, apontou até um carro que estava parado lá, dizendo que era desse cidadão, porém, posteriormente, já na delegacia, vendo que não tinha mais jeito, acabou confessando que o entorpecente era de um deles e que passou para o outro vender também
. Só não me recordo qual deles era;
Promotora
: aqui na fase policial o senhor falou que o João Alberto teria relatado que seria dele esse (entorpecente) que foi encontrado no chão e que ele que teria jogado. O senhor confirma?
Testemunha
: Sim.
Promotora
: no momento em que o senhor visualizou os dois, os dois tiveram esse comportamento suspeito?
Testemunha
: sim, eles estavam juntos, mas tentaram sair um para cada lado, mas como nós patrulhamos de moto e em quatro policiais, cada dois abordou um deles;
Promotora
: então deu para visualizar que eles estavam juntos?
Testemunha
: sim;
Promotora
: o senhor disse que depois eles acabaram confirmando. O que eles falaram na delegacia?
Testemunha
:
Eles afirmaram que um deles tinha o material e passou para o outro vender
(...)”
(relatório de mídia - id. 35457996)

No mesmo sentido foram as declarações do Gustavo Doda Gonçalves, o qual confirma o relatado na fase policial (relatório de mídia - id. 35457996):

“(...) Que estavam em rondas, quando então avistou os dois réus na esquina com a Avenida Belo Horizonte, e quando viram a guarnição chegando, tentaram dispersar, cada um para um lado, e ao ser abordados, foram encontrados os entorpecentes; Que confirma suas declarações de que o primeiro recipiente, foi encorado com réu Gabriel; Que o segundo recipiente, confirma que era do João Alberto, o qual dispensou embaixo de um veículo ao avistar a viatura (...)”

Depreende-se então, que a versão apresentada pelo apelante encontra-se em dissonância com o restante do acervo probatório, de modo que os testemunhos policiais não deixam dúvida acerca do exercício da traficância por parte apelante, ate porque as denuncias anônimas, a situação de flagrância e sobretudo, a forma com que o entorpecente foi acondicionado não permite outra conclusão.

A propósito, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8
, cuja redação dispõe
, ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se o
Enunciado Orientativo no. 7
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, ainda que não seja imputado ao apelante a propriedade da droga encontrada embaixo de um veículo automotor (28 (vinte e oito) pedras amarelas de cocaína) fato é que
43 (quarenta e três) “pedrinhas” de cocaína, prontas para comercialização, foram apreendidas em poder do apelante, o que aponta claramente a intenção mercante do entorpecente.

Outrossim, embora o
apelante sustente em juízo que é apenas usuário de entorpecentes e não traficante
, urge memorar que tal circunstância – ainda que fosse verdadeira –, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
Enunciado Orientativo n.o 3
, TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, é descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Gabriel Felipe de Jesus Reis Cruz, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020